Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – QUEBRA PESSOA JURÍDICA – MASSA FALIDA – SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – ARRECADAÇÃO DOS BENS DOS FALIDOS – BLOQUEIO DE CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – QUESTÕES QUE NÃO SE JUSTIFICAM NO ATUAL MOMENTO - PROCESSO FALIMENTAR QUE JÁ ESTÁ EM FASE DE ENCERRAMENTO – DECISÃO AGRAVADA ANULADA - DECISUM ANTERIOR REVIGORADO – ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL – RECURSO PROVIDO.
1- Não se justifica manter a constrição total dos bens dos sócios e ex-sócios da massa falida, quando o processo falimentar já se encontra na fase de encerramento e não há qualquer pendência à pagar.
2- No caso concreto, tendo em vista a existência de decisão anterior deferindo o relatório final para o encerramento do processo de falência, não há motivo para reabertura de discussão quanto à indisponibilidade total dos bens dos sócios e ex-sócios da massa falida.
3- Assim, mostra-se devida a anulação do decisum Agravado, a fim de que os autos retornem para a instância de origem para a realização do relatório final da falência, conforme já deferido em decisão anterior revigorada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005686-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (AGRAVANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (AGRAVADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ILDA TRINTADE BONA SARTOR REZZIERI (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE). RELATOR ADERIU AO VOTO DA 1a VOGAL. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA – ME, MARCELO GILIO RIZZIERI, ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI e ESPÓLIO DE ILDA TRINTADE BONA SARTOR REZZIERI em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Falência no 4028-17.2004.811.0025, Código: 2418, em que figura como parte contrária RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, que, dando impulsionamento ao processo falimentar que decretou a quebra da pessoa jurídica ora representada pela massa falida recorrente, determinou a arrecadação dos bens pertencentes a cada um dos falidos, inclusive os já extintos, e determinou o bloqueio de contas correntes e aplicações financeiras, bem como o sequestro e indisponibilidade de todos os bens de propriedade da empresa e dos três sócios (Elizeu e Ilda Sartor Rizzieri – falecidos mas sem partilha legal do patrimônio e Marcelo Gílio Rizzieri).

Em suas razões, sustenta a parte agravante a ausência de requisitos para a indisponibilidade de bens de ex-sócios e sócios, bem como a necessidade de intimação prévia para os agravantes se manifestarem.

Afirma afronta ao artigo 50, do Código Civil, e a não extensão dos efeitos da falência aos sócios, por força do artigo 82, da Lei 11.101/2005, e a não inclusão de ex-sócio por ter se retirado antes da falência e não ter administrado a empresa.

Por fim, defende a preclusão pro judicato para arrecadação de bens e a ausência de interesse de agir dos credores.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de determinar que o d. Magistrado a quo retire todas as restrições e indisponibilidades sobre os bens, direitos e contas dos agravantes.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para anular a decisão agravada por não ter respeitado o direito ao contraditório e por ferir inúmeros dispositivos legais atinentes a matéria em debate ou no mérito, reformar a r. decisão objurgada, excluindo os sócios da falência, retirando a indisponibilidade de seus bens e direitos e, ainda, para determinar a extinção da falência ou a realização de relatório final para fins de encerramento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 7964062).

Contraminuta da parte agravada (ID 8341413).

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 21514460).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020